Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729176-08.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME APELADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI – ME contra a sentença que, na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, julgou procedente o pedido inicial. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência, haja vista a natureza da demanda e os impactos deletérios produzidos pela pandemia da COVID-19. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99 do Código de Processo Civil,o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido deduzido na fase recursal após o indeferimento na origem, é preciso que fique demonstrada a ocorrência de alguma circunstância superveniente que afetou a capacidade financeira do requerente. Não é o que se verifica na hipótese, tendo em vista que o Apelante não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e, nessa nova quadra processual, não alega nem comprova fato subsequente que tenha impactado na sua situação econômico-financeira de maneira a colocá-lo na situação de hipossuficiente. É de se consignar que, segundo o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza, a propósito a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator